Tribunal: TJSP
Processo: 1009481-60.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – LESÃO EM OMBROS - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO INDEVIDO. A ausência do nexo de causalidade e de incapacidade laboral inviabiliza a concessão do benefício acidentário.

RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009481-60.2019.8.26.0565; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2021; Data de Registro: 17/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2021

Data de publicação:

17/04/2021

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO –

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – LESÃO EM OMBROS - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO INDEVIDO. A ausência do nexo de causalidade e de incapacidade laboral inviabiliza a concessão do benefício acidentário.

RECURSO NÃO PROVIDO.